Tribunal: TCU
Processo: 041.210/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 797/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.210/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gileno Firmino de Carvalho Menezes (XXX.686.434-XX); Giselly Araldi Waltrick (XXX.215.069-XX); Gustavo Faria Saraiva de Goiaz (XXX.227.161-XX); Gustavo Fialho de Freitas (XXX.792.438-XX); Gustavo Martins Rodrigues (XXX.490.683-XX); Hamilton Luiz Barbosa Botelho (XXX.160.808-XX); Henrique Correa dos Santos Neto (XXX.231.217-XX); Henrique Fernandes de Avila (XXX.496.520-XX); Isa Nathalye Maciel dos Santos (XXX.050.713-XX); Isaias Goncalves Silva (XXX.180.873-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.